Tribunal: TJBA
Processo: 8118264-84.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8118264-84.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: CLAUDIA RIBEIRO MOREIRA

Advogado(s)
:
RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. ANALISTA JUDICIÁRIO/SUBESCRIVÃO. EDITAL TJBA N. 01/2014. CANDIDATA APROVADA EM CADASTRO DE RESERVA NA 578ª POSIÇÃO. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA RECONHECIDA EM PRECEDENTE VINCULANTE DO PLENO DO TJBA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. CONFORMIDADE DA DECISÃO AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DESTA CORTE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que determinou a nomeação e posse da agravada no cargo de Analista Judiciário/Subescrivão, referente ao Concurso Público n. 01/2014 do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, no qual a candidata foi aprovada na 578ª posição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática está em desconformidade com o Tema 784 do STF, por ter reconhecido o direito à nomeação de candidata aprovada fora do número de vagas previstas no edital; (ii) saber se a ação foi ajuizada a destempo, nos termos do Tema 683 do STF, caracterizando ausência de interesse processual; e (iii) saber se a manutenção de servidores comissionados, cedidos e técnicos judiciários realizando atividades descritas como de Analista Judiciária – Subescrivão de forma permanente e principal configuram preterição arbitrária apta a ensejar direito subjetivo à nomeação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O Tribunal Pleno do TJBA, no julgamento do Mandado de Segurança n. 8014420-92.2019.8.05.0000, firmou precedente vinculante reconhecendo o direito subjetivo à nomeação dos candidatos aprovados até a 1.042ª posição no cargo de Analista Judiciário/Subescrivão do Edital n. 01/2014, diante da caracterização de preterição arbitrária e imotivada pela Administração — exceção expressamente prevista na tese do Tema 784 do STF. A agravada, aprovada na 578ª posição, está inequivocamente abrangida pelo referido precedente.

4 - O prazo para o candidato preterido questionar judicialmente seu direito à nomeação tem início com a ocorrência da preterição, a qual ocorreu até ao fim do prazo de validade do concurso, resultando no início da contagem da prescrição apenas a partir desse momento.

5 - Decisões proferidas em reclamação produzem efeitos apenas entre as partes, não vinculando os órgãos julgadores em âmbito nacional, além do que o fundamento utilizado para julgar procedente tal ação era uma redação que restou vencida na tese do Tema 683 do STF, na qual apenas se afirma que a preterição, a causa de pedir, deve estar fundamentada em fatos ocorridos durante o prazo de validade do concurso.

6 - O precedente do Pleno desta Corte obriga os magistrados que a integram.

7 - A atuação de técnicos judiciários realizando atividades de analistas judiciários – subescrivão a título de carência de servidores durante o prazo de vigência do concurso, além de outras hipóteses de substituição ilegal já reconhecidas, justifica o reconhecimento da existência de preterição arbitrária e imotivada, conferindo o direito à nomeação reconhecido pelo precedente vinculante do Pleno, que se fundou no conjunto probatório do
leading case
para caracterizar, de forma abrangente, a preterição arbitrária praticada pela Administração em relação aos candidatos aprovados até a 1.042ª posição, além da demonstração da existência de vagas para tanto.

IV. DISPOSITIVO

8 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
:

- CF/1988, arts. 2º e 37, II;

Jurisprudência relevante citada
:

- STF, Tema 784;

- STF, Tema 683;

- TJBA, MS n. 8014420-92.2019.8.05.0000, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, Tribunal Pleno.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8118264-84.2021.8.05.0001
, sendo parte(s) Agravante
ESTADO DA BAHIA
e parte(s) Agravada
CLAUDIA RIBEIRO MOREIRA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.